Tribunal: TJSP
Processo: 0002930-43.2017.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
B
Registro: 2020.0000967816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002930-43.2017.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante EDUARDO HENRIQUE COLA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM parcial provimento aos
recursos para reduzir as penas dos réus a 04 anos de reclusão, em regime semiaberto,
e 13 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
2
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568
Apelante: Eduardo Henrique Cola
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Dalney Tomaz Lino
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 25.370 dig
Vistos.
Por sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da
Vara Criminal Comarca de São João da Boa Vista, Eduardo Henrique Cola e
Dalney Tomaz Lino foram condenados como incursos no artigo 250, § 1o, II, “c”,
do Código Penal, a 04 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 16 dias-multa, no piso, negado o direito de recorrerem em liberdade (fls.
391/412).
Na mesma decisão, os réus foram absolvidos com base
no artigo 386, inciso VII, do CPP, da prática do delito previsto no artigo 288,
parágrafo único, do CP.
Inconformados, os réus apelaram a esta Corte
buscando a absolvição nos termos do artigo 386, incisos IV e VII, do CPP,
sustentando, Eduardo, que estava em um depósito de bebidas com amigos. Pedem,
ainda, o reconhecimento da participação de menor importância, a redução das penas
e a mitigação do regime prisional. Prequestionam violação ao artigo 226 do CPP
(fls. 450/463 e 478/519).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 21 de julho de 2017,
Eduardo Henrique Cola e Dalney Tomaz Lino associaram-se a quatro indivíduos
não identificados para cometer crimes e, na mesma data, por volta de 22h50min, na
Rua Maria Esteves Zaneti, Recanto do Jaguari, Comarca de São João da Boa Vista,
Eduardo Henrique Cola e Dalney Tomaz Lino, agindo em concurso e unidade de
desígnios com tais indivíduos, causaram incêndio no coletivo “Mercedes Benz,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
3
placas FGL-1547”, pertencente à empresa “Rápido Sumaré LTDA”, avaliado em
R$.241.635,13 (fl. 92), expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio
de outras pessoas.
Inicialmente, não há qualquer irregularidade nos
reconhecimentos efetuados pelas testemunhas.
A norma do artigo 226, inciso II, do Código de
Processo Penal, preceitua que aquele que se pretende reconhecer seja colocado, se
possível, ao lado de outras pessoas que tenham semelhança física. Não há
obrigatoriedade, tanto que a lei fala em possibilidade e a maciça jurisprudência é no
sentido de que inexiste nulidade em tais casos.
Assim, não houve qualquer violação ao disposto no
artigo 226 do CPP, como alegou a defesa.
Quanto ao mérito, a existência material do delito de
incêndio foi comprovada pelo laudo pericial (fls. 148/156).
A autoria também é incontroversa.
No inquérito, Eduardo negou os fatos, sustentando que
estava no depósito de bebidas “ABS”, localizado na Avenida Oscar Pirajá Martins.
Disse ter sido filmado pelas câmeras de segurança do local, comprovando não ter
praticado o delito. Disse que vestia uma blusa de “moleton” preta com manga,
capuz e a inscrição “Element”. Apresentou as imagens da câmera de segurança (fls.
66/67).
Em audiência, Eduardo negou os fatos. Disse que
trabalhava em uma padaria. Afirmou que estava em um depósito de bebidas e,
quando saiu, meia-noite, um amigo disse a ele ter colocado fogo em um ônibus, no
bairro do Recanto. Afirmou não ter saído do depósito em momento algum.
Perguntado o motivo pelo qual não apareceu nas imagens da câmera de segurança
por trinta e oito minutos, reafirmou que não saiu do local. Alegou ter sido
reconhecido somente por uma cicatriz no nariz. Conhece Dalney, pois moram no
mesmo bairro. Alegou ter sido reconhecido, na delegacia, pois era o único que
estava algemado e com roupas de presidiário na sala (mídia).
Ouvido somente na delegacia, Dalney também negou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
4
prática dos crimes. Alegou que estava na casa de sua sogra, Kássia Gaspar, e soube
do incêndio ao ônibus no dia seguinte. Disse que conhece Eduardo de “vista”, pois
moram no mesmo bairro (fl. 81).
Entretanto, as versões apresentadas pelos réus não
convencem.
O policial militar Paulo Henrique Marcondes, na
delegacia, relatou que o motorista do ônibus incendiado identificou Eduardo, por ele
possuir uma lesão no nariz. Diante disso, foi à residência da Eduardo, mas ele não
estava, embora fosse quase meia noite e ele estivesse em liberdade condicional,
devendo se recolher à sua residência antes das 22h00. Afirmou que o pai de Eduardo
autorizou a entrada no imóvel, onde localizou, no quarto de Eduardo, duas munições
calibre “32” e uma porção de maconha, pesando 1,3 gramas (fl. 17/18).
Em audiência, o policial Paulo Henrique confirmou
que Thiago, motorista do ônibus, reconheceu Eduardo como o indivíduo que estava
armado e um dos responsáveis pelo incêndio, acrescentando que seis pessoas teriam
praticado o delito. Afirmou que Eduardo e Dalney são conhecidos por praticar roubo
e tráfico de drogas (mídia).
Na fase policial, a testemunha Thiago de Souza
Verdenace, motorista, disse que um indivíduo, o qual reconheceu na delegacia por
fotografias como “Eduardo Henrique Cola”, usando uma blusa com touca, entrou na
frente do ônibus, apontou uma arma de fogo, mandou que todos descessem e
corressem, sem olhar para trás. Em seguida, ouviu uma explosão e viu o ônibus se
incendiar. Afirmou que outros cinco indivíduos, os quais não pode identificar,
acompanhavam o réu e saíram de um matagal. Acrescentou que Eduardo tinha uma
cicatriz no nariz, o que o ajudou a identificá-lo (fl. 19/23).
Thiago de Souza Verdenace retornou à delegacia em
25 de julho de 2017, descreveu as características de um indivíduo e o reconheceu,
entre outras pessoas, como Eduardo Henrique Cola, um dos autores do crime (fls.
64/65).
No inquérito, as testemunhas Rita de Cássia Daminato
e Mariana Olarte Martins Leite, passageiras do ônibus, declararam que uma pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
5
abordou o motorista, enquanto outra gritou para que todos fugissem, sem olhar para
trás. Em seguida, ouviram uma explosão e viram o ônibus pegando fogo. Disseram
que os indivíduos usavam moleton (fls. 24/25 e 26/27).
Após dois dias, Rita de Cássia retornou à delegacia,
descreveu as características da pessoa a ser reconhecida e reconheceu Dalney Tomaz
Lino, em meio a outras fotografias e por voz, como um dos autores do delito (fl.
54/57 e 76/77).
Da mesma forma, Mariana retornou à delegacia,
descreveu as características das pessoas a serem reconhecidas, reconhecendo
Eduardo e Dalney, em meio a outras pessoas, como autores do delito (fls. 63 e 75).
Em juízo, Rita de Cássia confirmou os fatos, mas disse
não ter visto Eduardo, sustentando que apenas o motorista o reconheceu. Não se
recordou das características das roupas usadas pelos réus. Não viu quem teria
incendiado o veículo, mas pode vê-lo destruído pelo fogo. Reconheceu Dalney
novamente, em audiência, por fotografias, sem dúvidas, esclarecendo que ele foi o
indivíduo que subiu no ônibus e ordenou que todos descessem e corressem, sem
olhar para trás, ou eles atirariam (mídia).
Em juízo, Mariana descreveu novamente os fatos.
Disse que havia em torno de seis pessoas, mas viu apenas o indivíduo que entrou no
ônibus, com uma garrafa “pet”, e o que estava com uma arma de fogo, do lado de
fora. Confirmou ter reconhecido pessoalmente, na delegacia, Eduardo e Dalney
como autores do delito. Em audiência, reconheceu novamente os réus como autores
do delito, esclarecendo, sem dúvida, que Eduardo era o indivíduo que estava armado
(mídia).
O policial civil Jayme Augusto Vara confirmou, em
juízo, que Eduardo foi reconhecido por Thiago, na delegacia. Acrescentou, ainda,
que uma das testemunhas reconheceu Eduardo pessoalmente e pela voz. Esclareceu
que o equipamento das câmeras de segurança do depósito de bebidas estava com
alteração de aproximadamente uma hora e quarenta minutos além do horário de
verão, em relação à última imagem em que o réu aparece nas imagens, ou seja,
22h30min. Afirmou que entre o depósito e o local dos fatos é possível chegar em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
6
dez minutos ou menos, “de moto” (mídia).
Em juízo, o policial militar André Luis de Oliveira
relatou que Eduardo foi reconhecido pelo motorista do ônibus, inclusive por uma
cicatriz no nariz. Confirmou ter encontrado na residência de Eduardo uma porção de
maconha e duas munições calibre “32”. O motorista contou ao depoente que
Eduardo estava armado. Posteriormente, foi informado por policiais civis de que
Dalney teria participado do delito (mídia).
A agente policial Josiane Cândido Barros declarou, em
contraditório, que algumas fotografias, em um telefone celular, foram mostradas ao
motorista e às passageiras do ônibus, ainda no local dos fatos. Posteriormente, os
réus foram reconhecidos na delegacia, por fotografias, por voz e pessoalmente.
Disse que eles negaram todos os fatos. Esclareceu ter analisado as imagens da
câmera de segurança e constatou que Eduardo estava no depósito de bebidas até dez
ou quinze minutos antes do horário do incêndio. Confirmou que havia divergência
entre horários no equipamento de gravação das câmeras de segurança, mas
confirmou que após descontar essa diferença de horário, concluiu ser possível que
Eduardo saísse do estabelecimento, praticasse o crime e retornasse. Acrescentou que
Dalney ainda está foragido (mídia).
A testemunha Sílvia Borges, em audiência, declarou
ser a proprietária de um depósito de bebidas. Disse ter visto Eduardo nas imagens da
câmera de segurança do estabelecimento. Esclareceu que o relógio do equipamento
de gravação estava atrasado, o que foi verificado por um investigador. Disse que se
não fosse pelas imagens, não se recordaria de Eduardo (mídia).
Rafaela da Silva Manco, cunhada de Eduardo,
declarou ter visto Eduardo 21h30min no depósito de bebidas, depois não teve mais
contato com ele. Disse ter copiado as imagens da câmera de segurança em um
“pendrive” e levado para o advogado. Disse que a Sílvia comentou que a câmera
estava em “horário de verão”. Disse que o tempo entre o depósito e o bairro onde o
ônibus foi incendiado é de dez minutos. Esclareceu que o réu, em alguns momentos,
estava atrás de um pilar (mídia).
Marcos Roberto Cola Júnior, irmão de Eduardo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
7
declarou ter passado em frente ao depósito de bebidas por volta de 22h30min e o
encontrou no local. Pelo que soube, Eduardo ficou no depósito até fechar, meia noite
e meia. Confirmou que seu irmão estava em liberdade condicional. Afirmou que a
câmera de segurança estava uma hora adiantada, em “horário de verão” (mídia).
Em juízo, Kepisson de Carvalho Santos, amigo de
Eduardo, disse ter ficado com ele no depósito de bebidas entre 21h00 e meia-noite.
Não se recordou se algum parente do réu passou pelo local. Reconheceu Eduardo
nas imagens juntadas aos autos pela defesa. Respondeu não conhecer Dalney. Não
soube dizer por que Eduardo não apareceu nas imagens da câmera de segurança por
trinta e oito minutos. (mídia).
Iris Tomás Inácio, sobrinha de Dalney, declarou, em
audiência, que respondeu às mensagens enviadas por Eduardo no “WhatsApp”.
Disse tê-lo visto em frente ao depósito de bebidas por volta de 23h10min (mídia).
Kássia Iara Aleixo Gaspar, ex-esposa de Dalney,
declarou que ele chegou em sua residência por volta de 21h00 e só foi embora no dia
seguinte. Disse que ele não saiu da casa em momento algum. Conhece Eduardo, mas
não sabe se ele é amigo de Dalney (mídia).
Embora os réus tenham negados os fatos, eles foram
reconhecidos pessoalmente e por fotografia tanto pelo motorista do ônibus, quanto
pelas testemunhas Rita e Mariana, em juízo, sem qualquer dúvida.
Da mesma forma, o policial Paulo Henrique confirmou
que Eduardo foi reconhecido pelo motorista do ônibus como o indivíduo que estava
armado.
Além disso, o investigador Jayme Augusto Vara
confirmou, em juízo, que o equipamento das câmeras de segurança do depósito de
bebidas estava com alteração de aproximadamente uma hora e quarenta minutos
além do horário de verão, em relação à última imagem em que o réu aparece nas
imagens, ou seja, 22h30min.
No mesmo sentido foi o depoimento coerente e
harmônico da agente pública Josiane, a qual confirmou as divergências de horário
nas imagens da câmera de segurança e concluiu haver tempo suficiente para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
8
Eduardo sair do estabelecimento, praticar o crime e retornar ao bar.
A divergência de horário no equipamento de gravação
também foi confirmada por Sílvia, proprietária do estabelecimento.
Por outro lado, o depoimento de Rafaela, Marcos,
Kepisson, Iris, no sentido de que Eduardo estava no estabelecimento comercial, no
horário em que o ônibus foi incendiado, deve ser visto com reserva porque são eles
amigos e parentes dele e têm natural interesse em beneficiá-lo.
Além disso, os depoimentos dessas testemunhas de
defesa foram firmemente contrariados pelos relatos coerentes e harmônicos de
Thiago, Rita e Mariana, os quais estavam no ônibus e reconheceram os réus como
autores do delito.
Importante observar que as imagens juntadas pela
defesa de Eduardo às fls. 185/194 apresentaram significativa diferença de horário,
quase duas horas, portanto, são imprestáveis para provar a inocência de Eduardo,
ainda mais que ele próprio não soube esclarecer o fato de ter desaparecido das
imagens por quase quarenta minutos, tempo suficiente para ele sair do
estabelecimento, praticar o crime e retornar, como afirmaram os policiais civis
responsáveis por analisar o equipamento de gravação.
Por fim, é irrelevante o fato de Eduardo ter trocado
mensagens com uma amiga em horário próximo ao dos fatos, pois tais mensagens
poderiam ser enviadas de qualquer lugar.
Nesse contexto, comprovou-se que Eduardo e Dalney,
agindo em concurso com outros indivíduos não identificados, causaram incêndio em
um veículo de transporte coletivo, expondo a perigo a vida, a integridade física e o
patrimônio de outras pessoas, sendo inviável a pretendida absolvição, a que título
for.
Também não há que se falar em participação de menor
importância, como alegou a defesa, pois o delito foi pratico em coautoria, em nítida
divisão de tarefas, em que Eduardo apontou uma arma de fogo e mandou o motorista
parar o ônibus, enquanto Dalney entrou no coletivo e gritou para que todos
descessem, ou levariam um tiro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002930-43.2017.8.26.0568 -Voto no 25.370
9
Quanto à dosimetria, as penas merecem reparos.
Na primeira fase, as bases foram aplicadas um quinto
acima do patamar mínimo, por ter sido incendiado um ônibus, causando prejuízo à
empresa-vítima e alabo à ordem pública (fl. 409).
Entretanto, tal fato também foi considerado na terceira
fase do cálculo, como causa de aumento, caracterizando “bis in idem”.
Na etapa seguinte, ausentes agravantes e atenuantes, as
penas não sofreram alteração.
Na terceira fase, as penas foram corretamente
majoradas de um terço pelos réus terem causado incêndio em um veículo de
transporte coletivo.
Assim, recalculadas, as penas totalizam 04 anos de
reclusão e 13 dias-multa, no piso.
Reduzidas as penas e por serem os réus tecnicamente
primários na data do fato, as penas carcerárias devem ser cumpridas em regime
semiaberto, pois outro mais ameno não se mostra suficiente para a justa reprovação
da conduta, afastando-se o regime fechado, aplicado na sentença.
Expedidos mandados de prisão em desfavor dos réus
(fls. 138/139), Dalney está foragido e Eduardo está preso por ter sido condenado por
roubo majorado, em definitivo, nos autos do processo-crime no 0000140-86.2015
.8.26.0623, devendo a mitigação de regime prisional pela detração ser analisada pela
juízo da execução.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial
provimento aos recursos para reduzir as penas dos réus a 04 anos de reclusão, em
regime semiaberto, e 13 dias-multa, no piso, mantida, no mais, a sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator